Tribunal: TJMT
Processo: 1007489-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007489-25.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: HELCIO ANTONOW
AGRAVADO: GESIO ALVES PEREIRA e outros (2)
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELCIO ANTONOW contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c pedido de tutela de urgência n. 1002864-07.2021.8.11.0024, da Vara da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, ajuizada contra GESIO ALVES PEREIRA e outros (2), em que se indeferiu a liminar.
O agravante aduz que “o MM. Juiz, ao indeferir o pleito do Agravante, sequer levou em consideração as informações lançadas pelo Oficial de Justiça, cuja determinação foi do próprio juízo”.
Afirma ser “de conhecimento do Juízo que o Agravante sempre esteve na posse da área objeto de discussão, uma vez que há outras ações, com objetivo diferente, mas que demonstram ser o Autor/Agravante possuidor da fazenda há muitos anos, como por exemplo, a Prestação de Contas n.o 0001174-09.2011.8.11.0024, Inventário n.o 0001556- 36.2010.811.0024 e Incidente de remoção de inventariante n.o 0002795-60.2019.811.0024”.
Expõe que “questões atinentes à propriedade do imóvel são irrelevantes em demandas da natureza como a da presente, na qual serão dirimidas apenas temáticas atreladas ao exercício da posse, que encontra-se devidamente comprovado”.
Diz que, “No que concerne ao esbulho, resta evidente por meio BO (doc. Anexo) que os Agravados, especialmente Gesio, adentrou ao imóvel do Agravante de forma precária em dezembro/2021 (apropriação indébita da posse), la começou a extrair ilegalmente madeira, e sob ameaças, impede o Agravante de exercer a posse e adentrar a parte área”.
Requer deferimento de liminar de reintegração na posse, com provimento ao final (id. 125382173).
É a síntese.
Decido.
Ante a demonstração de enfrentamento de matéria semelhante por esta Câmara Cível, conheço do recurso.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O juízo de primeiro grau diz que “a parte autora não se desincumbiu de seu ônus em provar o alegado esbulho praticado pelos requeridos”.
Entretanto, em auto de constatação realizado por oficial de justiça foi constatada troca de cadeado no local, que não era mais o cadeado da parte agravante; cerca nova com arames novos, com 60 dias de construção; derrubada de árvores; sinais de trator com “correntão”; semoventes do agravante no local; vaqueiro do requerido Gésio no imóvel e semoventes dele; postes novos; vizinho “Rokue Reginaldo Roldão Filho, que me informou ser vizinho de fazenda do autor desde do ano de 1983, este [...] informou que os requeridos invadiram o imóvel do autor no final de ano passado em 18.12.20212021 e que o autor exerce sua posse do imóvel usando para criação de gado”; construção de cerca que impede a parte autora de adentrar no imóvel:
“AUTO DE CONSTATAÇÃO
Certifico que de posse do mandado dirigi eu, a advogada do autor e o autor até o endereço do imóvel descrito no mandado e lá estando procedi as seguinte constatação, já na entrada do imóvel a porteira de ferro que lá existe já havia trocado o cadeado, não era mais o cadeado de posse do autor, onde tivemos que passar por baixo do arame, logo mais adentro do imóvel, me deparei com uma cerca nova de madeira de lei, com cinco fios de arames novos, no qual fora constatado que a cerca havia mais ou menos (60)sessenta dias que a mesma fora construída, onde a cerca passou dentro da mata fora derrubado as arvores onde encontrei madeira de lei como Baru angico e arueiras derrubadas, usando as mesmas de lascas para tal cerca onde passou a cerca, adentrando mais a dentro do imóvel fora verificado que os requerido passaram trator com correntão no pasto derrubando os mato maiores, tudo confirmado nas fotos que se encontra anexado neste mandado, mais adentro também encontrei semoventes que o autor alegou que parte destes gado, pertence a ele e os outros pertencem ao Sr. Gesio Alves Pereira, onde também encontrem mexendo com os gados o Sr. Olavo, no qual indaguei ao mesmo este confirmou que tal gado pertencia ao Sr. Gesio, e que o mesmo era vaqueiro deste, e estava cuidando do gado, onde encontrando um estrada antiga dentro do imóvel onde havia uma cerca antiga, que se encontra desmanchada onde fora retirado os arames da mesma, ficando somente as lascas fincadas no chão, onde o autor alegou que esta cerca era divisão de pasto dentro de sua propriedade, também verificando encontrei uma lagoa de água, onde o gado bebe na mesma sendo construção antiga. próximo a lagoa fora encontrado um mangueirão onde faz rodeio no gado, contendo postes novos colocados, ainda confirmado sobre o gado as fotos se encontra anexadas aparentemente havia mais ou menos umas (300)cabeças de gado no local, em que o vagueiro Olavo alegou que cuidava para a parte requerida Gesio Alves Ferreira. fora encontrado dentro do imóvel o gado e o vagueiro da parte requerida. indaguei ao vizinho de fazenda o Sr. Rokue Reginaldo Roldão Filho, que me informou ser vizinho de fazenda do autor desde do ano de 1983, este me informou que os requeridos invadiram o imóvel do autor no final de ano passado em 18.12.2021 e que o autor exerce sua posse do imóvel usando para criação de gado. Constatei que atualmente o autor não se encontra podendo entrar no seu imóvel, por que os requeridos construirão uma cerca atravessando o imóvel impedindo o autor entrar e mexer com seu gado.
Certifico que próximo do imóvel constatado encontrei o Sr. GESIO ALVES FERREIRA, na qual procedi sua CITAÇÃO pessoalmente entregando via do mandado e deixei o mesmo intimado do dia hora e loca da audiência, certifico que não foi possível proceder a citação e intimação do requeridos: ELIO ANTONOV, telefone 64-99968- 4971, e PEDRO DE JESUS ANTONOW, porque os mesmo nãomoram em Planalto da Serra” (id. 125382177).
Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau consigna trecho do dito por testemunha em audiência de justificação, que também evidencia a posse da parte agravante:
“[...] Ao ser indagado se sabe que o autor exercia alguma atividade no local, informou que o autor “trabalhava lá com gado” há cerca de quinze anos. [...]”
Relato de BO, sobre fato ocorrido em menos de ano e dia, em dezembro de 2021, o que corrobora com o afirmado na constatação do oficial de justiça pelo vizinho Rokue:
“O COMUNICANTE COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL RELATANDO QUE: POSSUI UMA ÁREA DE TERRA DE 242 HECTARES, NO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA E QUE ESTA ÁREA DE TERRA É ESCRITURADA EM SEU NOME E QUE HOJE POR VOLTA DAS 15:00 HORAS. PERCEBEU QUE VARIAS PESSOAS INVADIRAM SUA PROPRIEDADE E QUE ESTAS PESSOAS NÃO RESPEITARAM A DIVISA DANIFICANDO A CERCA DA DIVISA. E QUE ESTAS PESSOA ALGUMAS IDENTIFICADAS E OUTRA AINDA NÃO, ESTÃO ABRINDO COM MAQUINAS PICADAS, E FAZENDO DERRUBADAS NO MATO DA RESERVA. O COMUNICANTE DISSE QUE AO APROXIMAR DE SUA PROPRIEDADE PERCEBEU QUE ESTAVA SENDO INVADIDA E QUE RECONHECEU OS SUSPEITOS CONHECIDO POR GESIO ALVES PEREIRA, FELIPE FILHO DE GÉSIO, ÉLIO ANTONOW, PEDRO DE JESUS ANTONOW. O COMUNICANTE RELATA QUE NO MÊS DE ABRIL DESTE ANO, ESTES MESMOS SUSPEITOS INVADIRAM ESTA PROPRIEDADE SENDO CONFECCIONADO UMA OCORRÊNCIA, MAS QUE APÓS O REGISTRO DESTA OCORRÊNCIA OS SUSPEITOS SAÍRAM DA PROPRIEDADE CAUSANDO DANOS MATERIAL AO COMUNICANTE. O COMUNICANTE RELATARA QUE POSSUI DIVERSOS ANIMAIS NESSA ÁREA E QUE ESTA AMEDRONTADO DE IR CUIDAR DOS ANIMAIS E SER ATACADO PELOS SUSPEITOS QUE INVADIRAM HOJE SUAS TERRA.” (id. 125382178, p. 20).
Fotografias demonstram todo o alegado na constatação e no BO (id. 125382178, p. 21 e seguintes).
A posse está demonstrada pela constatação e pelo dito pela testemunha, indicando posse, a princípio, desde 1983 pela parte agravante, com criação de gado, e o esbulho por construção de cercas, troca de cadeado, derrubada de mata e impedimento de entrada dos autores, com inserção de gado e caseiro da parte requerida.
Ante o exposto, defiro a reintegração de posse liminar, devendo ser cumprida pelo juízo de primeiro grau.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora